Tribunal: TJMT
Processo: 1001922-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001922-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MOISES ROSEMBERG - CPF: 217.796.000-20 (APELADO), TIAGO DIAS DE MEIRA - CPF: 932.414.100-72 (ADVOGADO), TALES DIAS DE MEIRA - CPF: 001.431.520-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR ORIGINÁRIO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA ATÉ SENTENÇA DE EMBARGOS. ARTIGO 2o, § 8o, DA LEI 6.830/1980. SÚMULA 392/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de certidão de dívida ativa em razão da ausência de indicação do valor originário, determinando o cancelamento do título executivo e o encerramento da execução fiscal. A Fazenda Pública defende que a dívida é decorrente de multa acessória, devidamente registrada na CDA, e que a ausência de valor originário decorreu de mero erro material, sanável por substituição do título.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação do valor originário na certidão de dívida ativa invalida definitivamente o título ou se tal vício pode ser suprido mediante substituição, nos termos da legislação de regência.

III. Razões de decidir:

3. O Código Tributário Nacional (art. 202) e a Lei de Execução Fiscal (art. 2o, § 5o) estabelecem os requisitos da inscrição em dívida ativa, incluindo a indicação do valor originário.

4. A certidão apresentada contém todas as informações sobre a base de cálculo e multa acessória, restando configurado apenas erro material na inserção do valor originário.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 392, admite a substituição da CDA até a sentença de embargos quando se tratar de vício formal ou material, sem alteração do sujeito passivo.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A ausência de indicação do valor originário em certidão de dívida ativa, quando configurado erro material, não enseja nulidade absoluta, admitindo-se a substituição do título.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, arts. 2o, § 5o, e 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, apelação cível n. 1039969-64.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1001922-89.2019.8.11.0041 manejada por
MOISÉS ROSEMBERG
, julgou procedente os pedidos iniciais para determinar o cancelamento da certidão de dívida ativa n. 2017473360, ante a ausência de valor originário.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como razões recursais, a parte apelada sustenta, em síntese, a inexistência de nulidade na certidão de dívida ativa, porquanto o campo destinado ao “
valor originário
” restringe-se aos montantes devidos a título de tributo. Argumenta, ainda, que a dívida em questão decorre exclusivamente da aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, motivo pelo qual a quantia correspondente foi devidamente consignada no campo “
multa acessória
”.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a anulação do ato sentencial, visando ao prosseguimento da execução fiscal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 305933901, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1001922-89.2019.8.11.0041 manejada por MOISÉS ROSEMBERG, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o cancelamento da certidão de dívida ativa n. 2017473360, ante a ausência de valor originário.

Depreende-se da decisão impugnada que o d. Juízo
a quo
declarou a nulidade da CDA, assinalando que o referido documento não continha o valor originário da obrigação, o que configuraria flagrante descumprimento dos requisitos previstos no artigo 2o, § 5o, inciso II, da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e no artigo 202 da Lei n. 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).

Pois bem.

Imperioso destacar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, assim como o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, estabelece os requisitos indispensáveis que devem ser observados para a validade da inscrição em dívida ativa. Vejamos:

Código Tributário Nacional:

“
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a quantia devida
e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
”
[sem destaque no original].

Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980):

“
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o valor originário da dívida
, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
[...]”.
[sem destaque no original].

De fato, infere-se que a CDA n. 2017473360 não informou o “
Valor Original
” da dívida, conforme se verifica do quadro abaixo (Id. 305933889 – fls. 1):

No entanto, consta do recorte do quadro resumo da CDA n. 2017473360 todas as informações exigidas pela legislação pertinente a respeito do valor originário da dívida – “
Base Cálculo
”. Vejamos (Id. 305933889 – fls. 3/4):

Constata-se, portanto, a ocorrência de erro material na elaboração da CDA, especificamente no campo destinado à descrição do “
Valor Original
”, onde foi registrado “
R$ 0,00
”.

Nos termos do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980, “
até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 392:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
.”
[sem destaque no original].

No presente caso, portanto, resta evidenciada a viabilidade da substituição do título executivo, uma vez que o vício encontrado corresponde a um erro material. Assim, já decidiu a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
3. A substituição ou emenda da CDA até a decisão de primeira instância é permitida pela Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980, art. 2o, § 8o), em caso de erro material, como o ocorrido na indicação do “Valor Original” da dívida na CDA no 2021186757.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1039969-64.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12.11.2024, publicado no DJe em 12.11.2024).

Por tais considerações
, impõe-se o provimento do recurso de apelação, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento da execução fiscal, devendo a Fazenda Pública estadual ser instada a promover a retificação da CDA, sob pena de extinção do feito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública para anular a sentença impugnada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o prosseguimento da execução fiscal seja viabilizado, nos termos desse
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025